Tribunal: STF
Processo: ARE 1328454
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTINÇÃO DE REGIME SUCESSÓRIO ENTRE CÔNJUGES E COMPANHEIROS. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 1829 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS Nº 646.721/RS E Nº 878.694/MG. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese consiste em verificar se determinado bem imóvel deve, ou não, ser incluído na herança da ex-companheira do falecido. 2. Ressalta-se que por ocasião do julgamento realizado no dia 10 de maio de 2017, ao apreciar os Recursos Extraordinários nº 646.721/RS e nº 878694/MG, o Excelso Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1790 do Código Civil e fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002”. 3. No caso, o processo principal ainda não foi sentenciado, razão pela qual os efeitos da mencionada declaração de inconstitucionalidade certamente atingiram a decisão que aplicou o art. 1790 do Código Civil e excluiu a ex-companheira da partilha referente ao bem imóvel questionado, tendo em vista que ela foi fundamentada essencialmente na aplicação de disposição que deixou de ser válida perante o sistema normativo pátrio. 4. Frise-se que a consequência prática dessa afirmação é a aplicação do art. art. 1829, e seguintes, do Código Civil e não o art. 1790 anteriormente mencionado. Isso porque o companheiro passou a ser tratado de forma isonômica, atraindo para si o mesmo regime jurídico aplicável ao cônjuge. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (eDOC 42, p. 37) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, inciso XXXVI; 93, inciso IX; ambos do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido aplicou de forma equivocada o precedente do Supremo Tribunal Federal a respeito da igualdade de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros (Recursos Extraordinários n. 646.721e 878.694- tema 809 da sistemática da repercussão geral), desrespeitando os parâmetros de modulação indicados por esta Corte. 



    Afirma-se que, no caso dos autos, operou-se a preclusão da decisão judicial proferida no ano de 2014, que aplicou expressamente o art. 1.790 do CC/2002, razão pela qual a referida tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal não se aplicaria à hipótese e não poderia a recorrida ser considerada, posteriormente, herdeira dos bens particulares do de cujus (eDOC 44, p. 108).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou em parecer assim ementado: 



    “Agravo em Recurso extraordinário. Ação de inventário. Distinção entre regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros. Inconstitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil declarada pelo STF no julgamento dos recursos extraordinários n. 646.721 e 878.694 – Temas n. 498 e 809 de repercussão geral. Aplicação da tese firmada pelo STF ao processo em curso. Ausência de ilegalidade. Acórdão recorrido que aplicou, de forma acertada, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida por esta Suprema Corte. Inexistência de trânsito em julgado final, mas apenas de decisões interlocutórias proferidas anteriormente à declaração de inconstitucionalidade. Parecer pelo desprovimento do agravo, sendo negado seguimento ao recurso extraordinário a que ele se refere”. (eDOC 69, p. 1)



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Por sua vez, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamenta, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    No caso, verifico que, diante da ausência do trânsito em julgado na ação principal, o Tribunal de origem aplicou o entendimento firmado por esta Corte no tema 809 da sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo art. 1017, inc. I, do Código de Processo Civil.



    Dessa forma, o recurso de agravo de instrumento merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo tempestivo e adequado à espécie.



    No presente caso, a questão incidental devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se determinado bem imóvel (SHIS QI 29, Conjunto 4, Casa 9, Lago Sul-DF) deve, ou não, ser incluído na herança da ex-companheira do falecido.



    A decisão de fl. 12 (Id. 7177331), proferida em 9 de outubro de 2014, aplicou o art. 1790 do Código Civil e excluiu a ex-companheira da partilha referente ao bem imóvel questionado, pois o referido bem foi adquirido pelo falecido antes da constância da união estável.



    Dessa forma, sob o fundamento da aludida regra, a ex-companheira não poderia ter sido incluída na partilha do mencionado bem imóvel, seja na posição de meeira ou de herdeira.



    Ocorre que por ocasião do julgamento realizado no dia 10 de maio de 2017, ao apreciar os Recursos Extraordinários nº 646.721/RS e nº 878694/MG, o Excelso Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1790 do Código Civil e fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002” (...)



    Na ocasião, excepcionou-se a regra geral da invalidade da norma inconstitucional (efeitos ex tunc) com a modulação dos efeitos do acórdão, em respeito ao princípio da segurança jurídica. Assim, a afirmada inconstitucionalidade do art. 1790 do Código Civil produz efeitos apenas em relação aos inventários não acobertados pela eficácia do trânsito em julgado da sentença.



    O processo principal ainda não foi sentenciado, como os próprios agravantes ressaltaram nas razões do agravo. Portanto, os efeitos da supracitada declaração de inconstitucionalidade certamente atingiram a decisão de fl. 12 (Id. 7177331), tendo em vista que esse provimento jurisdicional foi fundamentado essencialmente na aplicação do dispositivo que não mais se afigura válido em nosso sistema normativo.



    A consequência prática dessa conclusão é a aplicação do art. 1829, e seguintes, do Código Civil ao presente caso e não o art. 1790 acima referido. Isso porque o companheiro passou a ser tratado de forma isonômica, atraindo para si o mesmo regime jurídico aplicável ao cônjuge. 



    Por isso, a recorrida deve ser admitida como herdeira para concorrer com os descendentes na sucessão do falecido, inclusive em relação ao bem imóvel situado no SHIS QI 29, Conjunto 4, Casa 9, Lago Sul-DF, de acordo com o art. 1829, inc. I, do Código Civil.(eDOC 42, p. 41-42, grifo nosso)



    Assim, nota-se que o acórdão se encontra suficientemente fundamentado, não havendo violação aos princípios da devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa ou da motivação das decisões judiciais. 



    Além do mais, ao apontar expressamente a inexistência do trânsito em julgado na ação principal, houve a aplicação correta da modulação realizada no julgamento do tema 809 da sistemática da repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente